Tribunal: TJPA
Processo: 0809529-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809529-90.2022.8.14.0028

APELANTE: ALESSANDRO MOREIRA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CPB C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro Moreira Borges contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sido o réu absolvido da imputação relativa ao crime de dano (art. 163 do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida a esta instância se restringe a: (i) saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação, ou se deve ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
; e (ii) verificar a existência de ilegalidade na fixação da pena-base, a justificar sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese absolutória por insuficiência probatória não se sustenta, pois a autoria e a materialidade do delito foram satisfatoriamente demonstradas mediante o depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhas presenciais (policiais que atenderam à ocorrência) e demais elementos colhidos durante a instrução processual.
4. A jurisprudência é pacífica quanto à validade da palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como ocorre no caso concreto, a exemplo da própria confissão do réu em juízo.
5. Não se verifica qualquer nulidade na dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), e as circunstâncias agravante (art. 61, II, "f", do CPB) e atenuante (confissão espontânea) foram corretamente compensadas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.
6. Sentença proferida com base no livre convencimento motivado do magistrado, amparada em prova segura e harmônica, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando encontra suporte em outros elementos de prova constantes nos autos". 2. "A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redimensionamento, na ausência de ilegalidade ou fundamentação deficiente, vez que já fixada no mínimo legal".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, §13º; 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alessandro Moreira Borges
(nascido em
22/06/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/02/2025
, doc. ID 27004369, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (
lesão corporal – violência doméstica
). Vale pontuar que o apelante foi
absolvido
do crime previsto no art. 163 do CPB.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 27004340) que:

“No dia
18/07/2022
, em residência localizada na Vila Sarandi, município de Marabá/PA,
o denunciado ALESSANDRO MOREIRA BORGES agrediu fisicamente a vítima I. P. D. S., sua companheira e danificou um óculos, cadeiras e um receptor de TV, pertencentes à ofendida
.

Segundo narra o IPL, a vítima e o réu conviveram em união estável e encontravam-se separados na data dos fatos. Todavia, o denunciado ainda frequentava a casa da ofendida esporadicamente.

Consta ainda que na data e hora acima mencionadas, a vítima estava em sua residência na companhia do acusado, quando em determinado momento este passou a pedir dinheiro para ela. Em resposta, a ofendida afirmou que só possuía a quantia de R$ 8,00 (oito reais), razão pela qual
o réu se aborreceu e jogou um prato no rosto dela, causando um corte na orelha da vítima
.

Em ato contínuo,
o agressor quebrou um óculos de grau, algumas cadeiras e um receptor de TV, de propriedade da ofendida
.

Diante do ocorrido, a vítima fugiu da residência e acionou a polícia militar, que realizou a prisão em flagrante do denunciado.

Os PM’s MARCOS RODRIGUES e JERRY ADRIANE, que atenderam a ocorrência, afirmaram em depoimento
que a vítima estava com manchas de sangue na camisa no momento em que realizaram a prisão do agressor
.

O denunciado, ouvido em sede policial, negou os fatos a ele imputados”.

Em
razões recursais
(doc. ID 27004372), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, pois em caso de
dúvida
deve prevalecer o
princípio do

in dubio pro reo
. Requer ainda a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 27004379), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta o
não provimento do recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 27099037).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
e pelo
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A
vítima I. P. D. S.
descreveu em
juízo
: “que o réu a agrediu com um prato de vidro e sua orelha ficou lesionada, momento que chamou a Polícia”, depoimento este que foi corroborado pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas Jerry Adriane Martins da Silva e Marcos Rodrigues Cunha
, policiais responsáveis pela prisão, além da
confissão do réu em juízo
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. A
falta de um laudo pericial
não implica, de forma automática, em absolvição do acusado, pois o ordenamento jurídico penal admite que a comprovação da prática de um delito possa se dar por outros meios de prova, além da perícia.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser
redimensionada
,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal na primeira fase
, por entender que não houve fundamentação adequada para tanto.

Tal pedido resta prejudicado
, uma vez que
a pena-base já foi fixada no mínimo legal para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, §13º, do CPB), ou seja,
em 01 (um) ano de reclusão
. Na segunda fase, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB e a atenuante da confissão espontânea foram
compensadas
,
restando a pena final em 01 (um) ano de reclusão
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu
, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025